Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ISS. RECOLHIMENTO A MENOR. DECLARAÇÃO INIDÔNEA EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. MULTA. PERCENTUAL DE 100% (CEM POR CENTO). NATUREZA CONFISCATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 38, I, do Decreto Distrital n. 25.508/05, a alíquota do ISS será de 2% (dois por cento) para os serviços listados nos subitens 7.02 do Anexo I, que consiste na “execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)” e 7.05, que se cuida de “reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)”.

2. No caso, observa-se que o auto de infração lavrado em desfavor da ora recorrente se respalda na legislação correlata (Decretos Distritais n. 25.508/05 e 18.955/97, Lei Distrital n. 1.254/96 e LC n. 116/03), porquanto se verifica dos documentos coligidos que houve recolhimento do ISS em alíquota menor à devida, incluindo declarações inidôneas nos Livros Fiscais Eletrônicos, sem qualquer retificação. Além disso, a despeito de a apelante alegar a possibilidade de dedução das parcelas correspondentes ao material aplicado nas obras, não houve comprovação a contento no tocante a tal narrativa, depreendendo-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

3. Consoante o entendimento da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal, não se revelam abusivas as multas punitivas arbitradas em valor inferior ou igual a 100% (cem por cento) do montante do tributo devido, tendo em vista que a quantia da obrigação principal deve funcionar como limitador da sanção.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.